Tribunal: TJDFT
Processo: 0737421-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. RECURSO INOMINADO. RETIRADA DE DISPOSITIVO ESSURE. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. RELATÓRIO MÉDICO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, que defende que a decisão embargada foi omissa acerca dos argumentos citados nas razões recursais acerca da ausência de urgência ou emergência na situação da autora que justificasse a realização do procedimento em prejuízo das demais pessoas aguardando na fila de regulação.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. O acórdão embargado delineou expressamente o risco à saúde da autora em caso de demora na retirada do dispositivo, baseado em relatório médico. Confira-se: "Em específico, o relatório médico de ID 22327198 atesta o risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor, com o deslocamento do dispositivo contraceptivo ESSURE para cavidade pélvica e abdominal da autora, além de relatar que tal situação causa intenso sofrimento físico e psíquico à autora, com o risco de morte." Portanto, não há que se falar em omissão. Além disso, consta no acórdão que a cirurgia deve ser realizada o mais breve possível, em prazo não superior a 6 (seis) meses a contar do trânsito em julgado, havendo tempo suficiente para planejamento do embargante.

IV. Não havendo omissão ou qualquer outro vício a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.